Tribunal: STF
Processo: HC 249239
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto, na forma tentada. Absolvição imprópria. Medida de segurança de internação. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva. Pleito de substituição por tratamento ambulatorial. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lígia Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.963/SP (evento 4).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP absolveu impropriamente a paciente da prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), e aplicou-lhe medida de segurança, consubstanciada em internação, por prazo mínimo de 01 (um) ano para a realização da perícia, a fim de aferição da cessação da periculosidade, nos termos dos arts. 96, I, e 97, § 1º, do Código Penal. (evento 2, fls. 13-16).



    No presente writ, a Defesa alega que “O d. Juízo de primeiro grau aplicou medida de segurança de internação, sem qualquer avaliação médica que atestasse a imprescindibilidade do tratamento médico mais gravoso”. Sustenta que a aludida medida foi aplicada com base em laudo indicativo de cumprimento de tratamento ambulatorial. Aponta que a paciente possui uma filha menor de 12 anos de idade e que respondeu por crime sem violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar, que a paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em liberdade. No mérito, pugna pela substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a medida de segurança de internação imposta à paciente absolvida impropriamente por furto, com base no art. 155, caput, do Código Penal. 



    2. O Tribunal de Justiça denegou o writ originário, sustentando a necessidade de internação devido à periculosidade da paciente e à inadequação do tratamento ambulatorial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança de internação deve ser substituída por tratamento ambulatorial, considerando a periculosidade da paciente e a recomendação pericial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A medida de segurança de internação foi mantida devido à periculosidade da paciente, evidenciada pela prática reiterada de delitos e pela ineficácia do tratamento ambulatorial anterior. 



    5. A decisão considerou a inadequação do tratamento ambulatorial, sobretudo porque, quando da prática do furto tratado neste writ, Lígia já se encontrava em tratamento ambulatorial, o que, todavia, não foi suficiente para conter sua periculosidade e evitar a recalcitrância.



     6. O fato da agravante já te sido internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática de outros crimes e a reiterada prática delitiva há mais de uma década indicam ser a internação a medida de segurança mais adequada ao presente caso. 



    7. A via do habeas corpus não é adequada para reavaliar provas e substituir a medida de segurança imposta, conforme precedentes jurisprudenciais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A medida de segurança de internação pode ser mantida com base na periculosidade do agente, independentemente de recomendação médica expressa. 2. A substituição da internação por tratamento ambulatorial não é cabível na via do habeas corpus, que não permite reexame de provas." 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental ao seguinte fundamento (evento 4 ):



    “No caso, a paciente Ligia Gomes foi absolvida impropriamente da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta a medida de segurança de internação. 



    O Tribunal de Justiça denegou o writ originário, mantendo a negativa de substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, sob os seguintes fundamentos (fls. 14/16 e-STJ - grifos originais):



    "A liminar foi deferida pela E. Des. Relatora sorteada, determinando-se a substituição da internação por tratamento ambulatorial (fl. 33/35). Então, a Autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls. 42/66), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, na sequência, pela denegação da ordem, cassando-se a liminar antes deferida (fls. 71/76). É o relatório, em síntese. Infere-se dos autos que, constatada a sua inimputabilidade (fls. 19/20), a paciente LIGIA GOMES restou absolvida impropriamente da prática do crime do art. 155, caput, do CP, sendo-lhe imposta a medida de segurança de internação (fls. 21/24). A r. sentença, então, transitou em julgado para as partes em 06/05/2024 (fls. 139 da ação penal), sem desafiar qualquer recurso. Agora, pela via heroica, insurge-se a combativa Defensoria Pública visando substituir a medida de segurança de internação pelo tratamento ambulatorial. Sem razão, contudo. Primeiro porque, a rigor, a impetração sequer comportaria conhecimento, eis que compete ao MM. Juízo das Execuções avaliar, em primeiro lugar, a eventual necessidade de alteração ou adequação da medida de segurança imposta em sentença definitiva, conforme exegese do art. 66, inciso V, alínea “f”, da LEP. Assim, esta Corte não poderia tomar conhecimento da questão, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 



    (...).



    [...] inúmeros outros delitos patrimoniais em função dos quais condenada definitivamente ou absolvida impropriamente, também por sentenças transitadas em julgado, um dos quais grave (roubo tentado - certidão às fls. 37/8), entre outros de furto (certidão às fls. 35); furto qualificado (certidão às fls. 35/6) e furtos tentados (certidão às fls. 36 e 36/7), havendo, ainda, uma condenações ou absolvições impróprias pendentes de trânsito em julgado pela prática de furtos consumado e tentado (certidão às fls. 38/9 e 39), bem como aquela já mencionada por este juízo (autos 1500251-40.2024.8.26.0571), a propósito, versada sobre prática do mesmo mês, janeiro de 2024. A própria ré e a sociedade devem ser protegidas, portanto, pela internação por tempo indeterminado, a perdurar enquanto não for averiguada, por perícia médica, a primeira realizada no prazo de um ano a contar da efetiva internação, a cessação da periculosidade. Dessa forma já decidi nesta Vara, ao arrepio da sugestão pericial, com confirmação pela Superior Instância, merecendo citação, por todos, o v. Acórdão proferido nos autos do processo 1501011-63.2020.8.26.0624, pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Fátima Gomes, d. J. 27/06/2023. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e assim o faço para absolver a ré LÍGIA GOMES, inimputável, da acusação de infração ao disposto no art. 155, "caput", do CP (embora sem relevância, a conduta foi considerada desclassificada para a figura tentada, ou seja, na combinação com o disposto no art. 14, II, parágrafo único, CP) e, nos termos do art. 96, I, e 97, § 1º, ambos do CP, aplico-lhe a medida de segurança consistente em internação, com prazo mínimo de um ano para a realização da perícia, para fins de aferição da cessação da periculosidade. Embora a ré não se encontre custodiada por este processo e o titular da ação não tenha postulado pela alteração desse status, a situação é particularizada, afinal, liberada na nossa custódia, a inimputável tornou a incidir em prática vedada no mesmo mês. Dessarte, a clausura é agora exigida em virtude da presumível periculosidade, diante da prática de subtrações seguidas, em ritmo acentuado, já há mais de uma década, ocorrências nos anos de 2007, 2009, 2012, 2014, 2017, 2022, 2023 e 2024, em se considerando apenas e tão somente aquelas estampadas nas certidões encartadas às fls. 35/40 destes autos.” (fls. 21/24, g. n.). É nítido, portanto, que a r. sentença não impôs a internação de maneira arbitrária, antes, o fez de maneira bem fundamentada, de acordo com as disposições legais em vigor e avaliando concretamente o caso dos autos, a fim de fixar a medida de segurança mais adequada ao elevado grau de periculosidade que ostenta a paciente, sendo impróprio imiscuir- se profundamente nos fatos para, pela estreita via do Habeas Corpus, dissentir dessa conclusão. Nesse ponto, convém registrar, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, que a Lei nº 10.216/2001 não revogou tacitamente o disposto no art. 97, do Código Penal, que segue em plena vigência, determinando que, via de regra, aos inimputáveis que pratiquem condutas apenadas com reclusão tal como na espécie (art. 155, caput, CP) deve ser imposta a medida de segurança de internação: Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Tanto é assim que, mesmo após o advento da Lei nº 10.216/2001, a Corte Superior segue aplicando reiteradamente a regra do art. 97, do Estatuto Repressivo, flexibilizando-a apenas em situações excepcionais.



    [...] 



    Vale registrar, outrossim, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, que imposição da medida de segurança internativa não depende da expressa recomendação médica nesse sentido. De fato, não se olvida que o art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 determina que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Entretanto, é igualmente certo que o art. 9º, do mesmo Diploma, estabelece que “A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”. Assim, em interpretação sistemática desses dispositivos, é forçoso concluir que, para fins de internação compulsória, o Juiz sentenciante não está adstrito tão somente ao laudo pericial que constatou a inimputabilidade, devendo conjugá-lo com os demais dispositivos legais pertinentes à matéria, a fim de avaliar a medida de segurança adequada na espécie, dentro dos limites do livre convencimento motivado, exatamente como ocorreu no caso dos autos. De mais a mais, importa lembrar que a recomendação pelo tratamento ambulatorial (fls. 19/20) contraria o expresso texto legal (art. 97, do CP), que, com a devida vênia, sobrepõe-se à mera recomendação do perito. Em suma, não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal, eis que a medida de segurança mais gravosa (internação) é aparentemente adequada na espécie e foi devidamente fundamentada, com base em dados concretos, estando em plena conformidade com o disposto no art. 97, do CP."



    Com efeito, resta clara a inadequação do tratamento ambulatorial, sobretudo porque, quando da prática do furto tratado neste writ, Lígia já se encontrava em tratamento ambulatorial, o que, todavia, não foi suficiente para conter sua periculosidade e evitar a recalcitrância. 



    De fato, o fato da agravante já ter sido sido internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática de outros crimes e a reiterada prática delitiva há mais de uma década indicam ser a internação a medida de segurança mais adequada ao presente caso.



    (...).



    Ademais, "[N]ão se presta a via estreita do habeas corpus à substituição da medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial, na medida em que, para tanto, seria necessário infirmar o entendimento das instâncias ordinárias acerca da conveniência da aplicação da medida de segurança imposta em matéria eminentemente técnica, com exame aprofundado das provas dos autos, insuscetível de ser realizado nesta sede. Precedentes." (HC n. 335.665/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 6/11/2015.).



    Consoante se depreende dos excertos acima, a paciente já foi internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática reiterada de crimes há mais de uma década, o que indica a internação como medida de segurança mais adequada ao presente caso. Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (HC 209.364/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente